Tribunal: TJES
Processo: 5004891-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004891-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENS MÓVEIS NÃO AVALIADOS OU ACEITOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.213/2024. INAPLICABILIDADE PARA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ODONTO PHD LTDA – ME contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos nos autos da execução movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS. A agravante sustenta que a execução estaria garantida por bens móveis indicados nos autos, e que a exigência de numerário afrontaria o princípio da menor onerosidade. Invoca também a Medida Provisória nº 1.213/2024 (Programa "Acredita") e o art. 995, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a Medida Provisória nº 1.213/2024 pode ser invocada para justificar a suspensão do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância dos fundamentos dos embargos; (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação; e (iv) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

A mera indicação de bens móveis, sem avaliação oficial, sem homologação judicial e sem aceitação expressa pela exequente, não configura garantia suficiente da execução, inviabilizando o atendimento ao requisito legal.

A Medida Provisória nº 1.213/2024, que institui programa de repactuação de dívidas, não suspende automaticamente execuções em curso, tampouco interfere na exigibilidade de títulos executivos extrajudiciais válidos.

O
periculum in mora
alegado não se comprova por elementos objetivos que demonstrem risco efetivo à continuidade das atividades da empresa agravante em decorrência da execução.

Alegações relativas à abusividade contratual e encargos ilegais demandam instrução probatória e confundem-se com o mérito dos embargos, não podendo justificar, por si sós, a concessão da tutela provisória suspensiva.

A execução decorre de título líquido, certo e exigível, não se revestindo de caráter sancionatório, sendo incabível sua suspensão por meras alegações genéricas de dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, especialmente a garantia efetiva do juízo.

A simples indicação de bens móveis não avaliados ou aceitos pelo exequente não supre a exigência legal de garantia da execução.

A Medida Provisória nº 1.213/2024 não autoriza, por si só, a suspensão de execução baseada em título extrajudicial regularmente constituído.

Alegações genéricas de risco à atividade empresarial não demonstram periculum in mora suficiente para justificar a tutela provisória suspensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 919, §1º e 995, parágrafo único; Medida Provisória nº 1.213/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Inst. nº 48159005213, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15/12/2015; STJ, AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/11/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004891-09.2025.8.08.0000

AGVTE
:
ODONTO PHD LTDA

AGVD
A
:
COOPERATIVA DE CREDITO
COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ODONTO PHD LTDA – ME, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos nos autos da execução promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a agravante que a execução encontra-se garantida por bens móveis regularmente indicados nos autos, os quais corresponderiam a aproximadamente 97% do valor executado, mesmo considerados os efeitos da depreciação. Alega, ademais, que a exigência de penhora exclusivamente em numerário afrontaria o princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, e comprometeria a continuidade das suas atividades empresariais.

Sustenta, ainda, que a execução desconsidera os preceitos estabelecidos na Medida Provisória n.º 1.213/2024, que instituiu o programa "Acredita", voltado à repactuação de dívidas contraídas no âmbito do PRONAMPE. Invoca, por fim, a incidência do art. 995, parágrafo único, do CPC, requerendo a suspensão do feito executivo até o julgamento final dos embargos.

Pois bem.
Desde a

da vigência da Lei nº
11.382
/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo,
sendo
esta
preservada pelo novel Código de Processo Civil no art
igo
919,
caput.

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o § 1º do art.
919
do
CPC/2015, assim como o antecessor,
possibilitou ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo
E
mbargante:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – BENS IMÓVEIS OFERECIDOS EM GARANTIA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como se extrai da redação do artigo 739-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 11.382⁄2006, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é que a execução de título executivo fundada em título extrajudicial não é suspensa pela simples oposição dos embargos pela parte executada. A suspensão poderá ser deferida, porém, caso o magistrado se convença de que o executado-embargante reuniu, simultaneamente, três requisitos, quais sejam:
a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere ¿grave dano de difícil ou incerta reparação¿ ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
2. No caso, verifico que a garantia oferecida pelo executado corresponde a pouco mais de 30% (trinta por cento) do valor do débito, o que permite a conclusão de que não houve o cumprimento do requisito impositivo previsto no art. 739-A, § 1º do CPC (execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes).
Ausente uma das condicionantes legais, não há como subsistir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo executado
.[...]. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005213, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016).

A partir da análise do artigo supra, é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são: a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia efetiva da execução e o requerimento expresso da medida, de modo que a ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a suspensão do feito executivo.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

"Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente
se houver requerimento do embargante
e, cumulativamente,
estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo
. [...].(AgRg no Ag 1190402/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

No caso em exame, o requisito da garantia efetiva da execução não se encontra preenchido. A agravante limitou-se a indicar bens móveis supostamente vinculados à sua atividade empresarial, cujos valores são estimados unilateralmente e desacompanhados de qualquer avaliação oficial ou homologação judicial. Tampouco houve aceitação expressa por parte da exequente.

Como bem asseverado na decisão combatida, o oferecimento de bens à penhora, por si só,
não configura a garantia exigida no art. 919, §1º, do CPC
, sobretudo quando inexistente o aceite da parte credora ou a formalização do gravame no processo executivo.

Outrossim
, a invocação da Medida Provisória n.º 1.213/2024, ainda que normativa recente e de indiscutível relevância social, não possui o condão de afastar a exigibilidade do título executivo extrajudicial regularmente constituído, tampouco de conferir suspensão à execução de forma automática.

Trata-se de instrumento de política pública que visa fomentar a renegociação de dívidas, sem prejuízo do regular prosseguimento dos meios legais de cobrança, mormente quando frustradas as tentativas conciliatórias pela ausência de adimplemento espontâneo.

Ademais, no tocante à alegação de
periculum in mora
, tampouco restou demonstrado o alegado risco de dano irreparável. Não foram trazidos aos autos elementos objetivos e robustos que evidenciem a paralisação iminente da atividade econômica da empresa agravante em decorrência do prosseguimento dos atos executivos.

Outrossim,
as alegações d
a
Agravante
da
existência de encargos abusivos e ilegais nos contratos novados confundem-se com o mérito dos Embargos a Execução e de
mandam
instrução probatória para sua verificação,
razão pela qual
, nesta fase inaugural d
o processo
,
deve prevalecer a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivo
s
, no sentido de que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
(Tema 576).

Cumpre salientar, por fim, que a execução não se reveste de caráter sancionatório, mas de realização de um crédito reconhecido em título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual a suspensão do seu curso deve se submeter ao rigor técnico exigido pelo legislador processual. A flexibilização dos requisitos legais sob o pretexto de dificuldades financeiras ou de programações governamentais ainda em fase de implementação representaria grave comprometimento do princípio da segurança jurídica.

Destarte,
face a
ausência d
e um d
os requisitos do art
igo
919,§1º do CPC,
de rigor o prosseguimento dos atos executivos
.

Por todo o
exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.